Tribunal: TJES
Processo: 5011109-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011109-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO SCARPELLINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO VIA SISBAJUD. ERRO DE REDIRECIONAMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL TRATADO COMO SÓCIO COOBRIGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESNECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o autor alega ter sofrido bloqueio indevido de valores em sua conta bancária em razão de erro atribuído ao Poder Judiciário. Sustenta que é sócio da empresa XM Partners Assessoria Empresarial Ltda., nomeada administradora judicial da massa falida de DLD Comércio Varejista Ltda., e que, nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Vitória/ES, foi equivocadamente indicado como sócio da executada, o que ensejou ordem de penhora online e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 68.523,32. Afirma que a decisão posteriormente foi anulada, com desbloqueio dos valores após três dias, período em que ficou impossibilitado de cumprir obrigações financeiras, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

A sentença de ID 19008978 julgou procedentes os pedidos sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao autor, EDUARDO SCARPELLINI, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (data da expedição do mandado de penhora), nos termos da legislação aplicada à Fazenda Pública.”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se há dever de indenizar do Estado do Espírito Santo em razão de bloqueio de ativos financeiros realizado na conta pessoal do recorrido, por erro judicial que o identificou erroneamente como sócio devedor, quando, em verdade, exercia a função de Administrador Judicial.

A responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso, o nexo causal e a conduta ilícita são incontroversos, tendo o próprio magistrado da execução fiscal reconhecido a nulidade do ato, admitindo que o CPF do autor foi equivocadamente cadastrado como devedor coobrigado.

Não há que se falar em mero dissabor pela curta duração do bloqueio (03 dias) e pela ausência de provas de prejuízo. Isso porque a jurisprudência orienta que a constrição indevida de ativos financeiros via SISBAJUD configura dano moral presumido (
in re ipsa
). A privação injusta do patrimônio, aliada à angústia de sofrer execução por dívida de terceiro, fere a dignidade e a segurança jurídica do cidadão, ultrapassando a fronteira do aborrecimento cotidiano.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – MUNICÍPIO DE CONCHAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS – PROVIMENTO EM PARTE. 1. Pretensão autoral tencionada à condenação do Município de Conchas ao pagamento de danos morais por falha administrativa, consistente no ajuizamento de execução fiscal indevida para cobrança de IPTU. Sentença de procedência . 2. Irresignação do autor apenas com relação ao quantum debeatur fixado pelos danos morais. Cabimento em parte. 3 . Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada na culpa anônima ou impessoal.
Em virtude da conduta irregular da Municipalidade, o autor sofreu indevido bloqueio judicial em sua conta corrente. Ainda que, posteriormente, o Município tenha consentido com o desbloqueio dos valores constritos no bojo da execução fiscal, é certo que a cobrança de dívida inexistente, seguida da indevida constrição judicial, provoca embaraços e abalo de crédito, trazendo, em si, a presunção de abalo moral e social, situação que enseja reparação pecuniária, na medida em que causa dano à honra objetiva da pessoa. Dano moral que se presume, ou seja, existe in re ipsa
. 4. Majoração do valor devido pela Municipalidade a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dupla função da indenização por danos morais . Valor da indenização que se ampara na proporcionalidade e na razoabilidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Balizamento da fórmula de cálculo dos consectários legais . Correção monetária nos termos da Súmula nº 362 do STJ e juros de mora nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Ônus sucumbenciais que devem observar os ditames da Súmula nº 326 do STJ. 6. Sentença parcialmente reformada . Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010742520238260145 Conchas, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 06/11/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2024)

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTAS BANCÁRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando o levantamento de restrições e bloqueios indevidos sobre o patrimônio da Embargante e condenando o Embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 . O Embargado argumenta que inseriu os dados corretos da devedora na petição em que pleiteou o bloqueio Sisbajud. II. A questão em discussão consiste em verificar se o Embargado é responsável pelo bloqueio indevido das contas bancárias da Embargante, justificando a indenização pleiteada a título de danos morais. III . Razões de Decidir:
A responsabilidade do Embargado é manifesta, pois inseriu dados incorretos quando do cadastramento de ação de execução e não solicitou a retificação das informações, gerando o bloqueio indevido das contas da Embargante. A restrição indevida sobre o patrimônio da Embargante não pode ser considerada mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.
Manutenção da sentença que condenou o embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 . IV. Tese de julgamento: 1. Indicação errônea do CPF de devedor enseja responsabilização pelos danos ocasionados a terceiro prejudicado. 2 . O bloqueio indevido de contas bancárias configura dano moral in re ipsa. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10074952220248260266 Itanhaém, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dever de indenizar os danos suportados pelo autor
, em razão de execução fiscal ajuizada indevidamente, ocasionando penhora on-line em conta corrente do autor.
Execução de IPTU sobre imóveis que nunca foram da propriedade do autor . Dano moral configurado. Responsabilidade do Município. Teoria do risco administrativo. Atitude comissiva . Ausência de causas excludentes de responsabilidade.
Nexo de causalidade entre a conduta comissiva municipal (ajuizamento indevido de execução fiscal) e o evento danoso (bloqueio on-line). Arbitramento da indenização de forma razoável (R$5.000,00)
. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada para adequar os consectários legais aos termos da EC nº 113/21, com aplicação exclusiva da taxa SELIC. Recurso voluntário da ré e remessa necessária parcialmente providos. Recurso adesivo do autor não provido . (TJ-SP - Apelação: 1003001-46.2022.8.26 .0279 Itararé, Data de Julgamento: 15/12/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO . BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO INDEVIDO NA CONTA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL . SENTENÇA MANTIDA. 1. Coaduno com a fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante e tenho que as particularidades do caso concreto evidenciam a responsabilidade da requerida pelo bloqueio indevido na conta corrente do autor. 2 . Na data de deferimento do bloqueio de valores via SISBAJUD o autor já havia adimplido 05 (cinco parcelas) do acordo firmado extrajudicialmente, conforme comprovantes acostados nos autos da execução. 3. O transtorno ocorrido pela ausência de informação do parcelamento do débito poderia ter sido evitado com uma simples comunicação nos autos, a fim de que fosse suspensa a execução até pagamento integral do débito. Contudo, como se verifica, a exequente quedou-se inerte no feito executivo, não obstante a dívida estivesse parcelada . 4.
O bloqueio dos valores foi indevido na conta bancária do autor, dos quais não pode usufruir, causando-lhe prejuízos, sendo fato suficiente para causar os danos morais reclamados, na espécie, in re ipsa.
5. Considerando, pois, as circunstâncias do caso dentre as quais se salientam as condições econômico-financeiras de ambas as partes, a gravidade do dano e os demais elementos próprios do caso concreto, entendo que o montante da indenização fixado no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), a meu ver, mostra-se justo para reparar os danos morais, bem como para punir o ofensor, sem que incorra em enriquecimento ilícito. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJTO , Apelação Cível, 0005325-42 .2022.8.27.2722, Rel . PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 01/03/2023, DJe 07/03/2023 16:12:18) (TJ-TO - AC: 00053254220228272722, Relator.: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Não obstante, não se pode ignorar a condição do recorrido de Administrador Judicial, auxiliar da justiça cuja função exige idoneidade moral e regularidade fiscal ilibadas. O erro do recorrente que o aponta como devedor inadimplente perante o sistema bancário atinge diretamente sua honra profissional, sendo irrelevante o fato de o desbloqueio ter ocorrido em curto lapso temporal.

Em relação ao
quantum
, o reputo razoável, na medida em que sua redução importaria em esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da condenação, especialmente diante de uma falha que poderia ter sido facilmente evitada.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas devido a imunidade fiscal.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)